Tribunal: STF
Processo: HC 237305
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 853.155/AM (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado), e 340 (comunicação falsa de crime), todos do Código Penal. O Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Manaus/AM recebeu a peça acusatória (processo nº 0423493-47.2023.8.04.0001) (e-doc. 6).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando o trancamento da ação penal, sendo a ordem denegada. Contra o acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Destaca o não indiciamento da paciente pela autoridade policial. Afirma que a suposta participação na prática criminosa possui fundamento na mera presunção de que teria cometido os crimes, sem lastro probatório mínimo. Argumenta que "não há nenhuma prova concreta que aponte no sentido de que esta participou da empreitada criminosa ou que, ao menos sabia da existência do crime, ou que, sua conduta tenha contribuído para a consumação do delito." Articula com condições pessoais favoráveis, frisando a ausência de antecedentes criminais.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, no STJ, compreendeu que os indícios de autoria dos crimes, bem delineados pelas instâncias antecedentes, não permitiriam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. Entendeu existentes elementos de informação que subsidiam a persecução penal. Vejamos:



    “Por mais que a defesa insista que é manifestamente indevido o ajuizamento da ação penal, não existe apenas a referência de que a ré possuía relacionamento amoroso com Rogério e era proprietária de agência de viagens (lugar onde foi feita a contagem e a divisão do dinheiro do roubo) para lastrear a acusação. 



    Ao que consta, e foi destacado no acórdão recorrido, "o denunciado Gesiel Pereira foi até a agência de viagens de propriedade da denunciada" (fl. 179), de quem iria receber, conforme o prometido, parte do dinheiro auferido com o roubo. 



    O Ministério Público considerou que, em tese, a ré concorreu para o planejamento do roubo ao oferecer lugar seguro para os agentes, logo após o ilícito, pois, em seu interrogatório policial, "não confessou o crime, mas admitiu que a contagem e divisão e parte do dinheiro do roubo foi feita na sua agência" (fl. 180).



    Um dos participantes do roubo confessou aos investigadores que, após a conduta, "em seguida, encontrou-se com a mulher de Rogério, onde pegou parte do dinheiro do roubo; que se encontrou com a esposa de Rogério na agência de viagens [...] onde recebeu a quantia de R$ 8 mil" (fl. 186). 



    Essas declarações conflitam com as palavras de Vanusa, a qual afirma que foi Rogério quem tratou com Gesiel na agência de viagens. 



    A investigada explicou, durante o inquérito, que conheceu Rogério "em um site de relacionamento" e estavam juntos "por aproximadamente 05 meses". Ela "tinha conhecimento de que o mesmo respondia alguns processos criminais" e "estava desempregado". Que "percebeu Rogério muito próximo de um indivíduo conhecido como Gesiel [...] e este [...] buscava Rogério na agência de viagens"; que na noite do roubo, "Rogério não estava em casa, o que lhe causou estranheza". No dia seguinte, feriado de 7 de setembro, "foi para a agência e a abriu", por volta de 8h30. Em seguida, "Gesu chegou na agência muito nervoso" e "Rogério chegou na posse de uma grande quantidade de dinheiro envolvo em uma camisa". A quantia "foi conferida no escritório da declarante" e "Rogério pagou uma quantia a Gesu" (fl. 188). 



    A declarante fechou a agência e "foi alugar um carro na Localiza do aeroporto e, ao retornar para sua residência, por volta de 12h, encontrou Rogério". Em seguida, "com o dinheiro que Rogério estava de posse, a declarante e o mesmo foram almoçar e, em outra oportunidade, compraram algumas roupas , não muitas" (fl. 188). 



    Conforme os julgados desta Corte: 



    [...] 4. "Em razão do caráter infamante do processo penal em si, em que o simples fato de estar sendo processado já significa uma grave 'pena' imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do inquérito policial é, justamente, fornecer ao acusador os elementos probatórios necessários para embasar a denúncia. A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório ou da probable cause autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado 'trancamento da ação penal'. A razão de exigir a justa causa para a ação penal é evitar que denúncias ou queixas infundadas, sem uma viabilidade aparente, possam prosperar" (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 210). (HC n. 734.709/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 10/6/2022). 



    No momento do recebimento da denúncia, o standard probatório é menos rigoroso e, no caso, existe um mínimo de substrato de elementos de informação que subsidiam a persecução penal. 



    Ao que se tem, e será melhor apurado durante a instrução, antes do roubo, os corréus se encontraram na agência de Vanessa e, logo após o crime, Gesiel narrou que se deslocou ao estabelecimento da ré e recebeu da própria Vanessa parte do dinheiro. Ela sabia que Rogério respondia a processos criminais, estava desempregado e entabulou contato com Gesiel, que o buscava em sua agência. O corréu não indicou que Rogério estava na agência de viagens e fez a contagem e divisão do dinheiro após o roubo, mas sim que foi atendido pela ré e com ela entabulou o contato para receber sua parte no ilícito. 



    Deve ser sopesado, também, o relato da suspeita, incomum, de que abriu a agência em dia de feriado, 8h30, e, logo após a contagem e divisão do valor, em seu escritório, fechou o estabelecimento para, em seguida, alugar um carro no aeroporto e retornar à sua casa, quando encontrou novamente Rogério e foram gastar o dinheiro ilícito em restaurante e, em outra oportunidade, em loja de roupas. Não se pode coactar do órgão acusatório a conferência sobre o horário de funcionamento do comércio local na data em que é celebrada a independência do Brasil e sobre a inexistência de outros funcionários na agência ou sobre a normalidade do comportamento da acusada, neste dia específico. 



    Em todo caso, tenho que as declarações extrajudiciais lastreiam minimamente a denúncia e demandam apuração sob o contraditório e a ampla defesa. Aplica-se ao caso a compreensão de que; 



    [...] Mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado ao paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal. 6. Não se exige certeza da autoria, mas apenas a presença de indícios e de prova da materialidade delitiva. [...] 11. Malgrado as relevantes razões da defesa, as questões ora deduzidas e as circunstâncias que envolveram o crime devem ser valoradas ao longo da instrução processual, em cognição vertical e exauriente. [...] (AgRg no HC n. 813.083/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (...)." (e-doc. 8, p. 4-6; grifos nossos).  



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie, nos termos como decidido pelo STJ. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente: HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013; HC nº 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 23/10/2020; e HC nº 187.227-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 04/09/2020. E ainda:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    10. Não custa lembrar que não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    11. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator